Tribunal: TJSP
Processo: 1008233-67.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Competência recursal. Responsabilidade civil extracontratual. Danos em imóvel urbano provocados por obra pública executada por consórcio de empresas contratado pelo Município. Competência de uma das Colendas Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), ainda que discutida diretamente a responsabilidade das empresas privadas executoras da obra. Precedente do C. Órgão Especial. Art.

Ementa:

Competência recursal. Responsabilidade civil extracontratual. Danos em imóvel urbano provocados por obra pública executada por consórcio de empresas contratado pelo Município. Competência de uma das Colendas Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), ainda que discutida diretamente a responsabilidade das empresas privadas executoras da obra. Precedente do C. Órgão Especial. Art. 3o, I.7, da Resolução no 623/2013. Apelos não conhecidos, com determinação de redistribuição.